Tribunal: TJSP
Processo: 1007470-31.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Alienação fiduciária. Leilão extrajudicial. Alegação de nulidade devido à falta de intimação acerca da data dos leilões.
Mora não purgada quando da intimação nesse sentido, nem no curso do processo. Ausência de prejuízo ao autor, que não provou que conseguiria ter purgado a mora caso tivesse sido regularmente intimado. Nulidade que não pode ser reconhecida diante dessas peculiaridades.

Ementa:
Alienação fiduciária. Leilão extrajudicial. Alegação de nulidade devido à falta de intimação acerca da data dos leilões.
Mora não purgada quando da intimação nesse sentido, nem no curso do processo. Ausência de prejuízo ao autor, que não provou que conseguiria ter purgado a mora caso tivesse sido regularmente intimado. Nulidade que não pode ser reconhecida diante dessas peculiaridades.
Honorários sucumbenciais. Não comporta redução verba honorária fixada em conformidade com os parâmetros de balizamento previstos na legislação processual e que não se mostra excessiva.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162407
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007470-31.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante JOSÉ
CARLOS GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CAIXA CONSÓRCIOS S.A.
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-31.2019.8.26.0477 - cs
2
VOTO No: 36.116
APELAÇÃO No 1007470-31.2019.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTE.: JOSÉ CARLOS GOMES
APDA.:
CAIXA
CONSÓRCIOS
S/A
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS
JUIZ (A): MARIAH CALIXTO SAMPAIO MARCHETTI
Alienação fiduciária. Leilão extrajudicial. Alegação de nulidade
devido à falta de intimação acerca da data dos leilões.
Mora não purgada quando da intimação nesse sentido, nem no
curso do processo. Ausência de prejuízo ao autor, que não provou
que conseguiria ter purgado a mora caso tivesse sido regularmente
intimado. Nulidade que não pode ser reconhecida diante dessas
peculiaridades.
Honorários sucumbenciais. Não comporta redução verba honorária
fixada em conformidade com os parâmetros de balizamento
previstos na legislação processual e que não se mostra excessiva.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação declaratória de
nulidade de execução extrajudicial envolvendo alienação fiduciária de imóvel
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 470/478, cujo relatório se adota.
Inconformado, apela o autor, fls.
480/507, pela reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que não foi intimado
pessoalmente para o leilão, como determina a Lei no 9.514/97. Diz que a
existência de nulidade absoluta em uma das fases do procedimento acarreta a
nulidade deste como um todo. Argumenta que após a consolidação da
propriedade a ré se recusa a receber o valor referente à mora, exigindo o
pagamento dos valores em atraso acrescido do saldo devedor, o que não é
correto. Aduz que o agente financeiro somente passa a ser pleno proprietário
do imóvel após a arrematação ou adjudicação. Assevera ser inaplicável a Lei
no 13.465/17, porquanto o contrato em questão foi celebrado antes de sua
vigência, de modo que ele, apelante, tem direito de purgar a mora até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-31.2019.8.26.0477 - cs
3
expedição da carta de arrematação. Discorre sobre os princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
da isonomia e da boa-fé objetiva. Alternativamente, pugna pela redução da
verba honorária.
Recurso regularmente processado e
respondido.
É o relatório.
O
autor
sustenta
que
os
atos
expropriatórios estão eivados de nulidade, tendo em vista a inobservância dos
requisitos elencados na lei, notadamente a ausência de notificação pessoal
acerca das datas da realização dos leilões.
Com efeito, não se discute que o
demandante se tornou inadimplente a partir de 2017 nem que em 2018 foi
regularmente intimado para a purgação da mora (fls. 317/318), deixando de
fazê-lo, o que levou à consolidação da propriedade em favor do banco. Cinge-
se a controvérsia à obrigatoriedade da ré de realizar uma segunda notificação,
especificamente acerca dos leilões extrajudiciais que seriam realizados.
Nesse campo, o recurso não comporta
acolhida.
Não se nega que segundo entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o devedor fiduciante deve ser
pessoalmente notificado acerca da data da realização do leilão do imóvel
objeto de alienação fiduciária, hipótese negada nos autos. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
AC AÞO

ANULATOìRIA
DE
LEILAÞO
EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/97. ALIENAC AÞO
FIDUCIAìRIA DE
COISA
IMOìVEL.
NOTIFICAC AÞO

PESSOAL
DO
DEVEDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-31.2019.8.26.0477 - cs
4
FIDUCIANTE.
NECESSIDADE.
PRECEDENTE
ESPECIìFICO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 'No âmbito do
Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça haì
muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação
pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial,
entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97'
(REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BO^AS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AgRg no REsp 1367704/RS -
3a Turma - rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino J. 04.08.2015).
A esse respeito, ainda, ressalta-se a tese
definida no processo no 2166423-86.2018.8.26.0000, Incidente de resolução
de demandas repetitivas (IRDR) no 26: “A alteração introduzida
pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no
9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados
sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos
firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que
constituída a mora ou consolidada a propriedade, em
momento posterior ao seu início de vigência.”.
Não obstante, na esteira de precedente
desta Câmara, relatado pelo i. Des. Celso Pimentel, a anulação do ato aqui
impugnado, assim como qualquer outro, pressupõe prejuízo.
No caso concreto, porém, o que se
entreve eì que, embora em sede de apelo insista na intenção de purgar a mora,
durante toda a tramitação do feito em nenhum momento o devedor acenou
com a intenção de quitar o débito, eis que poderia ter depositado o valor das
prestações vencidas, conforme o montante estabelecido no contrato, com a
incidência de todos os encargos laì previstos ou ainda ter consignado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-31.2019.8.26.0477 - cs
5
valores que entende devidos, notadamente porque a ré, desde a contestação,
forneceu o demonstrativo atualizado da evolução do débito (fls. 328/329).
Contudo, quedou-se inerte, apenas
limitando-se a questionar o procedimento sem efetuar qualquer depósito nos
autos.
Aqui,
como
no
precedente
desta
Ca^mara supra referido, de cujo julgamento participei, o autor “não tinham
nem te^m como purgar a mora, do que resulta que a falta de intimação para
os leilões, em si, não lhes gerou prejuízo e não justifica a pretendida
anulação,
cuja
rejeição
se
mantém”
(TJSP,
Apelação
1087004-30.2015.8.26.0100; 28a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Celso
Pimentel; 27/2/2018).
Ademais, como bem ressaltou a i.
magistrada sentenciante, há indícios de que o ora apelante foi notificado a
respeito dos leilões (fls. 370/376).
Portanto,
não
houve
nenhuma
irregularidade no procedimento extrajudicial, que não pode ser anulado.
Por fim, quanto ao percentual dos
honorários advocatícios, tem-se que sua fixação em 10% sobre o valor
atualizado da causa já se encontra no mínimo legal, sendo descabida a sua
redução, até por não ter sido demonstrado nenhum exagero.
Com fundamento no art. 85, §§ 1o e 11,
do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007470-31.2019.8.26.0477 - cs
6
para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do Estatuto de
Ritos de 2015, observando-se, no entanto, a gratuidade concedida.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator